Tribunal: TJMT
Processo: 1044435-88.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Direito constitucional. Direito à saúde. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Somatropina 18 ml. Hipopituiarismo. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793 do stf. Direcionamento do cumprimento da obrigação conforme repartição de competências do sus. Alta complexidade. Responsabilidade primária do estado. Município com responsabilidade subsidiária. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044435-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), BRISA MARINA GONCALVES RIBEIRO GUEDES - CPF: 035.576.331-10 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRISA MARINA GONCALVES RIBEIRO GUEDES - CPF: 035.576.331-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. E. G. G. D. F. A. - CPF: 070.694.461-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
constitucional. Direito à saúde. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Somatropina 18 ml.
Hipopituiarismo
. Responsabilidade solidária do
s entes federativos. Tema 793 do
stf
. Direcionamento do cumprimento da obrigação conforme repartição de competências do sus. Alta complexidade. Responsabilidade primária do estado. Munic
ípio com responsabilidade subsidiária. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento do medicamento Somatropina 18 ml a criança de 11 anos diagnosticada com hipopituitarismo (CID-10: E23.0).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da natureza de alta complexidade do medicamento Somatropina 18 ml, é possível direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento primariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade solidária do Município de Cuiabá.

III. Razões de decidir

3.
O Sistema Único de Saúde organiza-se de forma regionalizada e hierarquizada, com divisão das ações e serviços em níveis de complexidade — atenção básica, média e alta complexidade —, conforme previsto no art. 198, I, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990.

4.
A distribuição de competências no SUS atribui, em regra, aos municípios a gestão da atenção básica, enquanto aos estados incumbe a coordenação de serviços de média e alta complexidade, sem prejuízo de pactuações específicas entre os entes federativos.

5.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, mas autoriza o Poder Judiciário a direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas do SUS.

6.
O medicamento Somatropina 18 ml é classificado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) como de alta complexidade, circunstância que atrai a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso pelo seu fornecimento.

7. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estadual não exclui o Município de Cuiabá do polo passivo da demanda, mantendo-se a responsabilidade solidária, com atuação subsidiária em caso de inércia ou descumprimento pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento: “
1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação do direito à saúde, mas o Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS. 2. Medicamentos classificados como de média ou alta complexidade podem ter o fornecimento direcionado primariamente ao ente federativo responsável por esse nível de assistência. 3. O direcionamento do cumprimento da obrigação a determinado ente não exclui os demais da responsabilidade solidária, admitindo atuação subsidiária em caso de descumprimento.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 198, I; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, AI nº 1033417-70.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

A
gravo de Instrumento
interpost
o
contra
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT,
na
ação ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência n. 1113326-38.2025.8.11.0041
,
por meio da qual foi deferida medida liminar para determinar que os entes públicos requeridos (Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá) forneçam o medicamento Somatropina 18 ml
à autora, criança de 11 anos, ora agravada, diagnosticada com hipopituitarismo (CID-10: E23.0).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o medicamento pleiteado possui natureza de alta complexidade, não se enquadrando no âmbito da atenção básica de saúde atribuída aos Municípios, razão pela qual defende que a obrigação deve recair prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso.

Sustenta que,
conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 793, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, cabe ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), motivo pelo qual sustenta que o encargo deve ser atribuído prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para suspender seus efeitos em relação ao Município de Cuiabá, sob o argumento de que não seria o ente responsável pelo cumprimento da obrigação. Subsidiariamente, pleiteia que sejam atribuídas obrigações menos gravosas ao Município em comparação ao Estado de Mato Grosso, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema n. 793
(Id 335337891).

A tutela recursal foi
deferida
por este Relator (Id 335585362).

Em sede de contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
se manifestou pelo
não provimento
do agravo
(Id
337099395
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id
350449360
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em definir se,
diante da natureza de
alta complexidade
do medicamento pleiteado (Somatropina 18 ml)
, é possível direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF.

Para a adequada compreensão da matéria, é necessário analisar a estrutura organizacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e a divisão de competências entre os entes federativos na prestação dos serviços de saúde.

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei n. 8.080/1990, organiza-se de forma regionalizada e hierarquizada, conforme previsto no art. 198, I, da Constituição Federal. Essa hierarquização se materializa na divisão dos serviços de saúde em níveis de complexidade: atenção básica (baixa complexidade), média complexidade e alta complexidade.

A atenção básica ou primária constitui o primeiro nível de atenção à saúde, caracterizando-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida principalmente pelos municípios, por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias de Saúde da Família (ESF).

A média complexidade compreende ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e tratamento. Inclui consultas especializadas, exames de média complexidade e alguns procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.

Já a alta complexidade envolve procedimentos que, no contexto do SUS, envolvem alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde. São exemplos de procedimentos de alta complexidade: cirurgias cardiovasculares, neurocirurgias, procedimentos de
neurorradiologia
intervencionista, tratamento de queimados, assistência em
traumato
-ortopedia, procedimentos de reprodução assistida, entre outros.

Essa divisão em níveis de complexidade reflete-se na distribuição de competências entre os entes federativos. De modo geral, os municípios são responsáveis pela atenção básica, os estados pela coordenação da média complexidade e a União pela gestão da alta complexidade, embora existam pactuações específicas que podem alterar essa distribuição, conforme as realidades locais e regionais.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
”

Essa tese reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, mas também estabelece a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas, permitindo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente primariamente responsável, conforme a organização do SUS
.

No caso em análise, o Município de Cuiabá trouxe aos autos a Tabela Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP),
que classifica o medicamento Somatropina 18 ml como de alta complexidade, conforme se verifica no registro apresentado na peça recursal
(Id 335337891 – pag. 3).

A propósito:

“Reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, de forma primária, por se tratar de tratamento de média/alta complexidade, sem prejuízo da atuação subsidiária do Município.” (TJMT, AI n. 1033417-70.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026)

Essa classificação atrai, em princípio, a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do procedimento, conforme as regras de repartição de competências do SUS, o que justifica o direcionamento inicial da obrigação ao ente estadual, nos termos do Tema 793 do STF.

Importante ressaltar, contudo, que o direcionamento da obrigação ao Estado não implica a exclusão do Município de Cuiabá do polo passivo da demanda, nem afasta sua responsabilidade solidária. O que se estabelece é apenas uma ordem de preferência no cumprimento da obrigação, direcionando-a primariamente ao ente que, segundo as regras administrativas do SUS, detém a responsabilidade principal pelo fornecimento do serviço.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município de Cuiabá no polo passivo da demanda, com responsabilidade subsidiária, devendo ser acionado para o cumprimento da obrigação apenas em caso de inércia ou descumprimento pelo ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026